Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722762-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAQUIM PARREIRA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNIZADO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABÍVEL. 1. As questões não suscitadas e analisadas na instância originária não podem ser conhecidas, diante da inovação recursal, tampouco aquelas que já foram definitivamente decididas em sede de agravo de instrumento, pois acobertadas pelo fenômeno da preclusão (art. 507 do CPC/15). 2. Em caso de pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, deve o credor demonstrar que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi posteriormente alterada para melhor, de forma possuir atuais condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, consoante inteligência do §3o, do art. 98, do CPC. 3. Reputa-se correta a sentença que homologa os cálculos do autor e declara a sentença liquidada, quando a parte contrária deliberadamente deixa de promover o andamento de perícia por ela própria requisitada, e, ainda, não impugna em momento oportuno os cálculos apresentados pelo autor, pois operada a preclusão. 4. Inviável falar em cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório justamente pela ausência da prova que o próprio apelante deixou de viabilizar no momento apropriado. 5. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 6. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a necessidade de chamamento ao processo do BACEN e da União. Ainda, defende a legalidade dos índices de correção utilizados, a aplicação dos índices de correção monetária da Justiça Federal, a utilização do regramento da Fazenda Pública para aplicação dos juros de mora, a ocorrência de prescrição e a divisão dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010